Tribunal: TJBA
Processo: 0000095-37.2004.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000095-37.2004.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:

APELADO: ARIRLANDIA GONCALVES RODRIGUES DIAS

Advogado(s)
:
JEFERSON MOIZES

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIALETICIDADE RECURSAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SALÁRIOS E 13º SALÁRIO. QUITAÇÃO. ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA DA EDILIDADE. LEGALIDADE. PRINCÍPIO. LIMITES. OBRIGAÇÃO MATERIAL CONFIGURADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I - A transcrição ou a repetição das alegações da contestação e outras peças processuais no recurso não viola o princípio da dialeticidade recursal quando é possível verificar que a parte recorrente pretende a reforma da decisão recorrida.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – Comprovado o vínculo funcional da servidora com o ente público, impõe-se ao Município o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inadmissível exigir da parte autora prova de fato negativo.

III – Cabia ao município provar qualquer fato extintivo, modificativo, ou impeditivo do direito da Recorrida, ônus do qual não se desincumbiu.

IV - A ausência de registros contábeis, como empenho ou restos a pagar, não constitui fundamento idôneo para afastar o dever de adimplir verba de natureza alimentar decorrente da prestação de serviço público regularmente exercido.

V - A inércia administrativa na organização contábil interna da municipalidade não pode ser utilizada em desfavor do servidor, tampouco eximir o ente do cumprimento de obrigação legal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

VI – Proferida a sentença recorrida em conformidade com a legislação e jurisprudência, impõe-se sua manutenção, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0000095-37.2004.8.05.0111
, da Comarca de Itabela, tendo como
Apelante
o MUNICÍPIO DE ITABELA e
Apelada
ARIRLANDIA GONCALVES RODRIGUES DIAS.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes

da Quarta

Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,

em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
conforme razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA